Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603600-58.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
15/06/2023
Número: 0603600-58.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flavia da Costa Viana
Última distribuição : 24/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - CINTIA MACHADO DE OLIVEIRA
- PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 CINTIA MACHADO DE OLIVEIRA
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
GABRIELLA FRANSON E SILVA (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CINTIA MACHADO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
GABRIELLA FRANSON E SILVA (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43612156
13/06/2023
23:49
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.028

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603600-58.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 CINTIA MACHADO DE OLIVEIRA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: GABRIELLA FRANSON E SILVA - OAB/PR113471
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: CINTIA MACHADO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: GABRIELLA FRANSON E SILVA - OAB/PR113471
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
DEPUTADO ESTADUAL. OMISSÃO DE DESPESA. VALOR ABSOLUTO
IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA.
DESPESAS COM ADVOGADO E CONTADOR CUSTEADAS PELO
PARTIDO. GASTO NÃO DECLARÁVEL. ARTIGO 25, § 1º, DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave,
na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do
limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência.

1.1. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta no contexto
global da prestação de contas do candidato, revela-se adequada apenas a
aposição de ressalva, sendo aplicáveis os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.

2. Não é obrigatório o registro, na prestação de contas, de despesa relativa a
Num. 43612156 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 13/06/2023 23:49:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061323490756800000042574142
Número do documento: 23061323490756800000042574142
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/06/2023 12:39:57

honorários de serviços advocatícios e de contabilidade quando custeada por
pessoa física, candidatos ou partidos, por não se qualificar como doação ou
receita, nos termos do artigo 25, parágrafo 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019. Precedente TSE.

2.1. Em recente julgado, o TSE deliberou que “com base na Lei nº 9.504/1997
(Lei das Eleições) não há como exigir do prestador de contas a
comprovação de gasto que não seja declarável por previsão legal, por
não se qualificar como doação ou receita.” (REspE nº 0600402-75).

3. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 12/06/2023

RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Cintia Machado de
Oliveira, filiada ao Partido Republicano da Ordem Social - PROS, eleita suplente ao
cargo de Deputado Estadual nas eleições de 2022.

A candidata obteve 800 votos na eleição:

Os recursos recebidos na campanha totalizaram R$ 8.000,00, provenientes
do repasse de recursos financeiros oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC realizado pelo partido. Não houve o repasse de recursos do Fundo
Partidário (ID 43359373):

Num. 43612156 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 13/06/2023 23:49:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061323490756800000042574142
Número do documento: 23061323490756800000042574142
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/06/2023 12:39:57

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, opinando pela
aprovação das contas com ressalvas, apontando como única irregularidade omissão de
despesas no valor total de R$ 300,00 (ID 43534794).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das
contas, em razão de a prestadora ter deixado de comprovar a origem dos recursos
utilizados para custear as despesas contábeis e com honorários advocatícios (ID
43547849).

Encaminhados os autos à Seção de Contas Eleitorais, que apresentou novo
parecer técnico informando que (ID 43575145): a) houve o custeio de serviços contábeis
pela Direção Nacional do PROS, no valor total de R$ 72.650,00 para custear 60
c a n d i d a t u r a s ,
i n c l u s i v e
a
d a
o r a
p r e s t a d o r a
(https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/partido/2022/2040602022/BR/2/90/nfes); b)
na prestação de contas do Órgão Partidário Nacional consta o pagamento de despesas
com contador no valor de R$ 2.500,00 para a candidatura de Cintia (PC nº 0601069-43);
c) no processo de PC 0601069-43 consta declaração de adesão assinada pela
prestadora de contas, autorizando a contração de serviços de contabilidade e assessoria
jurídica; d) nos documentos apresentados na PC do Órgão Nacional (PC 0601069-43)
não foi localizado o registro de que a candidatura de Cintia tenha sido beneficiada com a
prestação de serviços jurídicos; e) houve o custeio de serviços contábeis pela Direção
Estadual do PROS, no valor total de R$ 73.000,00, com recursos da cota mulher, sem a
i n d i c a ç ã o
d e
q u a i s
f o r a m
a s
c a n d i d a t u r a s
b e n e f i c i a d a s
(https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/partido/2022/2040602022/PR/3/90/nfes); e
f) na prestação de contas do Órgão Partidário Estadual não consta o lançamento de
doação estimável em dinheiro para a candidatura de Cintia (PC nº 0601069-43).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O modelo democrático de representatividade adotado no Brasil somente é
possível por meio da atuação dos partidos políticos e seus respectivos candidatos. Diante
de tal prerrogativa, a Constituição trouxe como preceito de funcionamento partidário a
obrigação de prestar contas à Justiça Eleitoral, conforme expressa disposição do seu
artigo 17, inciso III. Agremiações e candidatos, ao exercerem suas incumbências na
arena sociopolítica, devem consolidar os pressupostos de uma representação efetiva, o
que somente se mostra possível se a base financeira que viabiliza suas atividades no
Num. 43612156 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 13/06/2023 23:49:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061323490756800000042574142
Número do documento: 23061323490756800000042574142
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/06/2023 12:39:57

período de campanha for pautada na transparência, igualdade de oportunidades,
moralidade e legalidade.

A prestação de contas à Justiça Eleitoral não se trata, assim, de mera
formalidade ou de uma obrigação derivada de arrecadação e uso de recursos públicos
(ainda que o uso destes reforce ainda mais a necessidade fiscalizatória). A prestação de
contas deriva, portanto, da própria lógica da representatividade e da consequente
legitimidade e normalidade do pleito, as quais devem ser protegidas da influência do
poder econômico, devidamente salvaguardas na Carta Constitucional, em seu artigo 14,
parágrafo 9º.

Partidos e candidatos que não observarem o regramento específico sobre
arrecadações e dispêndios incorrem no risco de perverter a livre e justa concorrência na
campanha, corrompendo a formulação de opinião e exercício de vontade do eleitor,
tornando o cenário das campanhas em uma disputa de forças econômicas e não de
ideias e propostas. O suporte financeiro do período eleitoral não deve ser um fator de
preponderância, mas sim um instrumento posto a favor da democracia. Nesse intuito que
a competência da Justiça Eleitoral na análise das prestações de conta visa, a um só
tempo, dar efetividade aos dispositivos constitucionais e legais de regência, pautados na
accountability, quanto reafirmar a legitimidade das disputas.

As prestações de contas são, por conseguinte, uma obrigação imposta a
todos os candidatos e partidos que participaram da disputa eleitoral a apresentação de
suas contas de campanha à Justiça Eleitoral, por expressa previsão no art. 28 da Lei
nº9.504/97, que assim dispõe:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

I – no caso dos candidatos às eleições majoritárias, na forma disciplinada pela Justiça
Eleitoral;

II – no caso dos candidatos às eleições proporcionais, de acordo com os modelos
constantes do anexo desta lei.

§ 1º As prestações de contas dos candidatos às eleições majoritárias serão feitas pelo
próprio candidato, devendo ser acompanhadas dos extratos das contas bancárias
referentes à movimentação dos recursos financeiros usados na campanha e da relação dos
cheques recebidos, com a indicação dos respectivos números, valores e emitentes.

§ 2º As prestações de contas dos candidatos às eleições proporcionais serão feitas pelo
próprio candidato.

(...)

Tal dever apresenta ainda maior relevância no atual contexto, no qual as
candidaturas são financiadas com expressivos somatórios de recursos públicos,
provenientes tanto do Fundo Partidário - FP como do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha – FEFC, o que demanda um controle ainda mais rígido das movimentações
de recursos havidas nas campanhas.

Num. 43612156 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 13/06/2023 23:49:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061323490756800000042574142
Número do documento: 23061323490756800000042574142
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/06/2023 12:39:57

A partir dessas balizas é que se passa a analisar a presente Prestação de
Contas.

No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais opinou pela aprovação das
contas com ressalvas, enquanto que a Procuradoria Regional manifestou-se pela
desaprovação das contas, diante das seguintes irregularidades:

a) Omissão de receitas e despesas:

Restou identificado no parecer conclusivo um descompasso entre a despesa
apontada na prestação de contas e aquela constante da base de dados da Justiça
Eleitoral, obtida mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou
confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, o que teria infringido o
disposto no artigo 53, I, "g" da Resolução TSE nº 23.607/2019, que tem a seguinte
redação:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

I – pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

[...]

A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de recursos sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir ou
dificultar o trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização da campanha do candidato.

Ademais, importa ressaltar que a omissão de despesa tem como implicação
uma receita de origem não identificada, sendo obrigatório o recolhimento do valor ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, § 1º, VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

(...)

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os
arts. 8º e 9º desta Resolução;

Na espécie, os dados apresentados no parecer conclusivo são os seguintes
Num. 43612156 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 13/06/2023 23:49:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061323490756800000042574142
Número do documento: 23061323490756800000042574142
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/06/2023 12:39:57

(ID 43534794):

Tendo sido possibilitado à prestadora manifestar-se acerca do parecer
técnico, informou (ID 43526189):

“(...) que por um lapso, o AUTO POSTO ADZ LTDA emitiu as notas fiscais em face do CNPJ
de campanha da candidata, muito embora os apontados valores em combustíveis foram
custeados pela pessoa física da candidata, bem como foi utilizado seu veículo próprio, em
conformidade com o artigo 35, § 6°, alínea “a” da Resolução TSE 23.607/2019. Já quanto a
apontada despesa com a fornecedora SOLANGE ZAITX – TRANSPORTADORA, esclarece-
se que por um lapso a candidata realizou o pagamento dos serviços de motoboy para
buscar materiais de campanha no diretório com recursos próprios”.

Nos termos do artigo 35, § 6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, a despesa
com combustível para veículo utilizado pelo candidato é considerada gasto de natureza
pessoal, pelo que para seu pagamento não podem ser utilizados recursos destinados à
campanha eleitoral. Por tratar-se de gasto pessoal, não é obrigatória sua declaração na
prestação de contas.

Na hipótese, verifica-se que a candidata não juntou documentos que
comprovem que os que gastos com combustíveis no valor de R$ 230,00 foram custeados
com recursos próprios.

No tocante à nota fiscal nº 1023, no valor de R$ 70,00, houve omissão de
despesa com a empresa SOLANGE ZAITZ TRANSPORTADORA, a qual deveria ter
constado na prestação de contas.

É de se notar que o pagamento sem o trânsito do respectivo valor pela conta
bancária de campanha configura utilização de receita de origem não identificada (RONI),
tornando-se obrigatório o recolhimento do montante ao Tesouro nos termos do disposto
no artigo 32, § 1º, VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Apesar das irregularidades, tem-se que o valor total das notas fiscais (R$
300,00) corresponde a apenas 3,75% do total das receitas financeiras de campanha (R$
8.000,00), de maneira que a falha não se mostra relevante nem em termos absolutos,
tampouco em percentuais.

Nesse panorama, esta Corte possui entendimento no sentido de que é
possível a aprovação com ressalvas das contas, em face dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, como se observa:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
Num. 43612156 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 13/06/2023 23:49:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061323490756800000042574142
Número do documento: 23061323490756800000042574142
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/06/2023 12:39:57

VEREADOR. DOAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS SUPERIORES ÀQUELES
DECLARADOS POR OCASIÃO DO REGISTRO. OMISSÃO DE DESPESA. VALOR
ABSOLUTO IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA.
PARCIAL PROVIMENTO.

1. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o limite de gastos
estabelecido pelo TSE.

2. A aplicação de recursos próprios não declarados quando da declaração de bens feita no
registro de candidatura não implica na desaprovação das contas.

3. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida transparência.

4. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta no contexto global da
prestação de contas do candidato, revela-se adequada apenas a aposição de
ressalva, em razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TRE-PR, RE nº 0600798-34.2020.6.16.0008, Rel. Dr. Roberto Ribas Tavarnaro, Julgado
em 20/05/2021).

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO AO
CARGO DE VEREADOR. DESPESA COM COMBUSTÍVEL DECLARADA E PAGA COM
RECURSOS DA CAMPANHA REFERENTE A VEÍCULO UTILIZADO PESSOALMENTE
PELO CANDIDATO. DESPESA DE NATUREZA PESSOAL. IRREGULARIDADE
CONFIGURADA. VALOR MÓDICO E IRRELEVANTE NO CONTEXTO DAS CONTAS.
APLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
POSSIBILIDADE DE APROVAÇÃO COM RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

1. A despesa com combustível para veículo utilizado pelo candidato em sua campanha é
considerada gasto de natureza pessoal, o qual não se sujeita à prestação de contas, nem
pode ser pago com recursos de campanha.

2. Em que pese configurada a irregularidade referente a gastos com combustíveis,
estes foram custeada com recursos do próprio candidato, seu valor módico e não
representam parcela significativa no contexto das contas, comportando a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a fim de aprovar as contas
com ressalvas.

3. Recurso conhecido e provido para aprovar as contas com ressalvas.

(RECURSO ELEITORAL nº 060029792, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Data
31/01/2022)

Diante das peculiaridades do caso em tela, mostra-se suficiente a aposição
de ressalvas, com determinação de devolução de R$ 300,00 ao Tesouro Nacional, nos
termos do artigo 32, § 1º, VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Num. 43612156 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 13/06/2023 23:49:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061323490756800000042574142
Número do documento: 23061323490756800000042574142
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/06/2023 12:39:57

b) Omissão de despesas com advogado e contador:

Inicialmente, constou no parecer de diligências (ID 43518936) a identificação
da prestação de serviços contábeis e de advocacia, sem a respectiva informação de
doação ou pagamento por terceiros.

Posteriormente o setor técnico apresentou parecer conclusivo (ID 43534794),
em que consignou não existir apontamento quanto a este item, acatando a manifestação
de ID 43526189, na qual a prestadora assevera que as referidas despesas foram
assumidas pelo Partido. Veja-se:

“As despesas com serviço de contabilidade foram custeadas pela Direção Nacional da
referida sigla, informação ainda corroborada pelo constante às páginas 04/22 do ID
158403594 da prestação de contas da Direção Nacional (0601069-43.2022.6.00.0000). As
despesas com serviços de advocacia, por sua vez, foram custeadas, em parte, pela Direção
Nacional e, em parte, pela Direção Estadual”.

Contudo, ainda que o setor técnico tenha afastado a inconsistência, a
Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas, em razão
de a prestadora ter deixado de comprovar a origem dos recursos utilizados para custear
as despesas contábeis e com honorários advocatícios (ID 43547849).

Encaminhados os autos à Seção de Contas Eleitorais para que fosse
informado a respeito de eventual custeio dos serviços advocatícios e contábeis pela
Direção Nacional ou pela Direção Estadual do Partido Republicano da Ordem Social -
PROS, houve a apresentação de novo Parecer Técnico no ID 43575145, tendo sido
consignado que:

“Constata-se que na prestação de contas do órgão partidário estadual há lançamento de
despesa com o fornecedor Guilherme de Salles Goncalves Sociedade Individual de
Advocacia, CNPJ 20.033.879/0001-85, referente a contratação de serviços advocatícios de
recursos da cota mulher no valor de R$ 73.000,00 (setenta e três mil reais), consoante nota
fiscal n° 3068, emitida pelo prestador de serviços.

No referido documento fiscal não há indicação de quais candidaturas femininas foram
beneficiadas pelos serviços jurídicos prestados, sendo que o documento fiscal está
disponível para consulta pública no site oficial do Tribunal Superior Eleitoral,
D i v u l g a C a n d C o n t a s
:
(https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/partido/2022/2040602022/PR/3/90/nfes).

Verifica-se que na prestação de contas do Diretório Estadual do Partido Republicano da
Ordem Social – PROS não há lançamento de doação estimável em dinheiro para a
candidatura de Cintia Machado de Oliveira, CNPJ 47517568/0001-48 referente a serviços
advocatícios e contábeis.

Relativamente ao lançamento de receitas estimáveis em dinheiro, doadores/as e respectivos
valores da doação de serviços advocatícios e contábeis, observa-se que os arts. 25, “caput”
e § 1º, e 35, § 9º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, regulamentam a dispensa de
lançamentos das referidas receitas estimáveis em dinheiro."
Num. 43612156 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 13/06/2023 23:49:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061323490756800000042574142
Número do documento: 23061323490756800000042574142
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/06/2023 12:39:57

A respeito do pagamento de honorários de serviços advocatícios e de
contabilidade efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos, o Tribunal Superior
Eleitoral, em recente julgado (Recurso Especial Eleitoral nº 0600402-75.2020.6.25.0018,
julgado em 11.05.2023), deliberou que os serviços advocatícios prestados para
campanha não estão sujeitos à declaração para a Justiça Eleitoral, tendo o eminente
Relator, Ministro Sergio Silveira Banhos, pontuado que “com base na Lei nº 9.504/1997
(Lei das Eleições) não há como exigir do prestador de contas a comprovação de
gasto que não seja declarável por previsão legal, por não se qualificar como doação
ou receita”.

Esta Corte, em 05/06/2023, aplicou o novo entendimento do TSE nos autos
de Prestação de Contas nº 0603072-24, de relatoria do Des. Fernando Wolff Bodziak,
tendo definido que “na linha do entendimento do Tribunal Superior Eleitoral não há que se
falar em irregularidade sequer em ressalvas, quanto à análise dos recursos dispendidos
com honorários advocatícios e contábeis”.

No caso sob análise, tendo sido comprovado que as despesas relativas aos
honorários advocatícios e de contabilidade, foram custeadas pelo partido, na esteira do
entendimento fixado pelo TSE, não há se falar em irregularidade neste ponto.

Em conclusão, tendo em vista que a omissão de receitas corresponde a
apenas 3,75% do total de recursos movimentados na campanha, as contas podem ser
aprovadas com ressalvas, com determinação de devolução de R$ 300,00 ao Tesouro
Nacional.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, voto no sentido de julgar APROVADAS COM
RESSALVAS as contas de Cintia Machado de Oliveira, candidata eleita suplente ao
cargo de Deputada Estadual, pelo Partido Republicano da Ordem Social - PROS, nas
Eleições de 2022, nos termos do artigo 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, com a
determinação de recolhimento de R$ 300,00 ao Tesouro Nacional, conforme artigo 32 da
mesma Resolução.

FLAVIA DA COSTA VIANA
Relatora

Num. 43612156 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 13/06/2023 23:49:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061323490756800000042574142
Número do documento: 23061323490756800000042574142
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/06/2023 12:39:57

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603600-58.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - INTERESSADO: ELEICAO 2022
CINTIA MACHADO DE OLIVEIRA DEPUTADO ESTADUAL - Advogados da INTERESSADA:
GABRIELLA FRANSON E SILVA - PR113471, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR97109-A,
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A -REQUERENTE: CINTIA MACHADO DE
OLIVEIRA - Advogados da REQUERENTE: GABRIELLA FRANSON E SILVA - PR113471,
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR97109-A, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-
A, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES -
PR21989-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 12.06.2023

Num. 43612156 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 13/06/2023 23:49:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061323490756800000042574142
Número do documento: 23061323490756800000042574142
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/06/2023 12:39:57